Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710671-69.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: P. B. R. Agravado: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por P. B. R., representado por sua genitora, contra a r. decisão (ID 151414005 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0708907-45.2023.8.07.0001 ajuizada contra CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante ao argumento de que a medicação em questão não “se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos.”, estando, portanto, fora da Resolução Normativa ANS no 465/2021 para medicações de uso domiciliar. Alega o agravante, em síntese, que está com quatro anos de idade e foi diagnosticada com epilepsia refratária de difícil controle com risco de morte, e está no Transtorno do Espectro autista nível 3, além de diversas outras dificuldades sensoriais e motoras. Assim, sustenta que possui indicação de tratamento com Canabidiol 50mg/ml 2ml 12/12hs, da PratiDonaduzzi (04 frascos ao mês) para controle das crises convulsivas, visto que outros medicamentos não controlam as crises de maneira eficaz, conforme relatório médico acostado aos autos. Afirma que já faz uso do medicamento e obteve resultados satisfatórios. Aduz, ainda, que “diferente do que se pode pensar e alegar, uma criança de 4 anos não tem como esgotar o rol de medicamentos para epilepsia, por sua tenra idade, peso e altura não possibilitarem o teste de todos os medicamentos existentes no mercado.” Aduz que está realizando o custeio particular do tratamento, pois, “é consenso na classe médica no segmento de neuropediatria que para pacientes autistas e epiléticos a interrupção abrupta ou modificação equivocada de tratamentos continuados podem trazer consequências nefastas e até mesmo irreversíveis ao desenvolvimento do paciente.” Sustenta que o advento da Lei no 14.454/22 possibilita o custeio de medicamentos, cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos previstos em saúde complementar pelos planos de saúde. Argumenta que o canabidiol preenche os requisitos estipulados no § 13 da referida Lei, pois a edição das RDCs 327/20198 e 335//20209 pela Anvisa possibilita a prescrição, comercialização e fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para doenças que não respondam satisfatoriamente a outras medicações. Ademais, há diversos estudos científicos que demonstram a eficácia da utilização do medicamento pretendido para tratamento de epilepsia refratária, bem como a Nota Técnica 870 do NATJUS do TJDFT e a Lei Distrital no 5.625/2016 corroboram a eficácia do tratamento pretendido. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de evitar risco de dano grave, para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento a cobertura do medicamento CANABIDIOL, “observado o caráter dinâmico do tratamento, e sempre seguido de prescrição médica.”, o que pretende ver confirmado no mérito. Sem preparo ante a gratuidade de justiça anteriormente conferida (ID 150999574 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Tem-se, na hipótese, que a operadora de plano de saúde negou a cobertura sob o argumento de que o tratamento indicado não está incluído no rol de procedimentos da ANS. O d. juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravante ao argumento de que a medicação em questão não “se insere na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, nem medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de quimioterápicos.”, estando, portanto, fora da Resolução Normativa ANS no 465/2021 para medicações de uso domiciliar. Entretanto, a médica que acompanha o agravante, Dra Elen de Souza Siqueira, CRM/DF no 18099 – Neurologista infantil, realizou o seguinte relatório detalhado (ID 44950572): O paciente P. B. R. está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de transtorno do espectro do autismo nível 3. O quadro é caracterizado por dificuldades de fala e sociais (atraso social e de fala), comportamentos repetitivos (baixo liminar de frustração) e transtorno de processamento sensorial. P. B. apresenta ainda crises epilépticas, em uso de medicação, Canabidiol, Depakene e Rispiridona com melhora parcial do quadro clínico. A criança é totalmente dependente de terceiros para atividades de vida diária, inclusive para segurança e auto-cuidado. P. apresenta epilepsia de difícil controle. A criança já fez uso de ácido valproico (depakene), trileptal (oxcarbazepina) e Diazepam. Apesar do uso destas três medicações, a criança persistia com crises epilépticas generalizadas e de duração mais prolongada, inclusive com necessidade de intervenção em ambiente hospitalar. Esta situação cursa com risco de óbito por descompensação de crises epilépticas com estado de mal epiléptico. Desde o início do tratamento com o canabidiol, a criança apresentou somente duas crises epilépticas, que antes eram semanais e prolongadas, com necessidade de internação e observação em ambiente hospitalar. P. apresentou ainda melhora comportamental, com maior tempo de espera, melhora na concentração em atividades, melhora do contato visual, melhora na comunicação verbal (falando e tentando falar mais palavras), redução em comportamentos inadequados agressivos (reduziu o comportamento de morder, que era muito frequente), redução de agitação psicomotora. P. necessita de manter uso de canabidiol, Prati-donaduzzi 50mg/ml, 2ml duas vezes ao dia, no total de 120 ml ao mês, 04 frascos ao mês, uso contínuo, URGENTE e imediato. A interrupção do uso do canabidiol pode ocasionar descompensação de crises epilépticas, com consequente estado de mal epiléptico e risco de óbito. Há caráter dinâmico de tratamento, com necessidades de ajuste de doses de acordo com a necessidade da criança e com seu crescimento. O canabidiol tem evidência clínica de controle de crises em pacientes com epilepsia de difícil controle secundária a várias causas distintas. Existe ainda evidência clínica de controle comportamental em casos de autismo. No caso do paciente, o canabidiol foi iniciado após teste com diversas medicações alopáticas tradicionais, que não controlaram o quadro de epilepsia e de dificuldades comportamentais. A partir do início do uso do canabidiol, P. segue com melhoras progressivas em seu desenvolvimento.” Por fim, acrescenta em seu relatório médico diversas referências bibliográficas. Sabe-se que a C. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, tem-se que o tratamento indicado por prescrição médica (Canabidiol 50mg/ml 2ml 12/12hs, da PratiDonaduzzi) tem comprovação de eficácia em casos de pacientes com epilepsia refratária, à luz das ciências da saúde, existindo diversos estudos científicos, vários deles acostados pelo agravante (ID 44950560 a 82), além de estar previsto pela Lei Distrital no 5.625/2016 que “institui o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Distrito Federal e dá outras providências.”, prevendo expressamente o tratamento com canabidiol para tratamento de epilepsia, o que enseja à obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, in verbis: Art. 10. (...) §13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Assim, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento do medicamento prescrito, sob a alegação de não estar incluído no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: “(...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.” (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente ao agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Ressalte-se que, conforme relatado pela médica que acompanha o agravante, o medicamento pleiteado foi o único capaz de controlar, de forma eficaz, as crises convulsivas sofridas pelo agravante. Alerta, também, que a interrupção da medicação pode gerar crises epilépticas severas, e risco de óbito. Ademais, foi apresentado o devido receituário médico da medicação em questão e, ainda, ressaltada a ineficácia de outros medicamentos utilizados pelo agravante a fim de controlar as crises convulsivas. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFERE-SE a liminar para determinar que o agravado forneça, nos termos do receituário médico, o medicamento Canabidiol 50mg/ml, da PratiDonaduzzi. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.